Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sendo a ré reincidente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, para sua adequada retribuição e ressocialização. Súmula 269 do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.